Tribunal: TJBA
Processo: 0122353-83.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0122353-83.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OTONIEL BERNARDO DA TRINDADE Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros Advogado(s):JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSAFA PARANHOS DE MELO registrado(a) civilmente como JOSAFA PARANHOS DE MELO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença da 3ª Vara Cível de Salvador, a qual julgou improcedente pedido indenizatório por acidente de trânsito com resultado morte, reconhecendo culpa exclusiva da vítima. A parte embargante alega omissões e contradições quanto à valoração da prova testemunhal, à ausência de produção de prova técnica, ao dever de instrução do juiz (art. 370, CPC), à extinção da lide secundária securitária e à majoração de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao valorar a prova testemunhal como suficiente para o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da possibilidade de produção de prova técnica, nos termos do art. 370 do CPC; (iii) verificar se houve omissão quanto à extinção da lide secundária securitária; (iv) examinar eventual contradição na majoração de honorários sucumbenciais; e (v) determinar se o acórdão apresenta obscuridade, omissão ou contradição passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado expõe de forma clara os fundamentos de fato e de direito adotados, especialmente quanto à dinâmica do acidente, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima com base em elementos constantes dos autos, incluindo prova testemunhal e documental. 4. A alegação de ausência de prova técnica não se confunde com omissão relevante, sendo manifestação de inconformismo com a valoração das provas feita pelo juízo, matéria não alcançável por meio de embargos de declaração. 5. O julgador não está obrigado a determinar a produção de novas provas quando entende que o acervo probatório é suficiente para a formação de seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370, CPC). 6. A extinção da lide secundária já foi devidamente analisada na sentença e ratificada pelo acórdão, que reconheceu a perda superveniente do objeto, dada a improcedência do pedido principal. 7. A majoração dos honorários em grau recursal observou os critérios legais do art. 85, § 11, do CPC, com fundamento explícito e ressalva quanto à gratuidade de justiça, afastando qualquer contradição. 8. Os argumentos apresentados não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, mas intento de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.022, 85, §11, 1.026, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0122353-83.2007.8.05.0001, em que figuram como embargante OTONIEL BERNARDO DA TRINDADE e como embargados JOÃO TADEU OLIVEIRA RIOS e ALLIANZ SEGUROS S/A . ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-200